Tribunal: TJDFT
Processo: 0718544-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO. PANDEMIA. VOUCHER DISPONIBILIZADO. VÍCIO NO SERVIÇO NÃO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na restituição de valores de pacote turístico não usufruído em razão da pandemia. Em seu recurso, alega que apesar de disponibilizar o crédito para usufruto futuro não conseguiu manter contato com a recorrida para remarcar a viagem. Pede a reforma da sentença e o provimento do pedido de restituição.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46459268 e 46459269). Contrarrazões apresentadas (ID 46459274).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento que se afasta a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limita à venda de passagem e o dano decorre de ato exclusivo da transportadora. Todavia, o caso em apreço refere-se à comercialização de pacote turístico pela recorrida, sendo certa a sua legitimidade para responder por eventual vício no serviço. Preliminar afastada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. Narra o autor que após ser impedido de empreender viagem em razão da pandemia do COVID-19 aceitou proposta da recorrida de receber o reembolso mediante crédito para usufruto futuro. Acrescenta, todavia, que não conseguiu marcar a nova viagem em face da impossibilidade de contatar a recorrida.
6. É fato incontroverso que a recorrida disponibilizou o crédito ao autor para utilização futura conforme determinação da Lei 14.046/2020.
7. Em que pesem as alegações do recorrente, não há nos autos nenhuma demonstração do alegado vício no serviço da requerida. Disponibilizado o crédito para aquisição de novo pacote turístico, cabia ao consumidor contatar a recorrido por meio de um dos canais de comunicação. No caso, não há nos autos nenhum documento que demonstre que o autor ao menos tentou contato com a recorrida (print da tela do celular, e-mail enviado e não respondido), não se desincumbindo de demonstrar o fato alegado na inicial, em afronta ao artigo 373, I, do CPC. Dessa forma, tendo a recorrida cumprido a legislação e não restando demonstrado o alegado vício no serviço, a sentença segue inalterada.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.